Tribunal: TJES
Processo: 0006550-96.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006550-96.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO HILARIO CAPETINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRA
TIV
O – APELAÇÃO
–
RESPONSABILIDADE
DO ESTADO
– DANOS MORAI
S –

ERRO JUDICIÁRIO
–
PRISÃO PREVENTIVA

–

POSTERIOR
ABSOLVIÇÃO –

NÃO CONFIGURAÇÃO – EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE ILICITUDE
–

RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
O reconhecimento do erro judiciário em virtude da decretação de prisão preventiva é condicionado à existência de algum grau de ilicitude na decisão que a determina ou a mantém, fato este que não logrou êxito o requerente em comprovar, pressupondo-se, portanto, a legalidade das respectivas decisões.

2
.
A posterior absolvição não transmuda a prisão preventiva em ato ilícito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
A responsabilidade civil do Estado por atos lícitos, como a decretação de prisão preventiva com base em indícios razoáveis, não se configura sem prova de ilegalidade manifesta ou violação de direitos fundamentais.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

JULIO HILARIO CAPETINI
em face da r. sentença de fls. 150/153, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada pelo ora apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 155/165, em resumo, o apelante alega que:
I)
“
a res
p
onsabilidade objetiva do Estado, indepe
n
dente de culpa ou dolo, aponta que é dever das pessoas jur
í
dicas de Direito P
ú
blico ressarcir a v
í
tima pelos Danos Causados mes
m
o que eventual
m
ente, sendo esta responsabilização consequência da crescente influência do estado nas relações sociais
” (fl. 161);
II)
“
o Apelante passou u
m
período de 33 dias preso preventiva
m
ente ate que fosse absolvido pelo Tribunal do J
ú
ri,
q
uando a sua inocência ao tempo da prisão já podia se verificar
” (fl. 162);
III)
A prisão preventiva lhe causou danos morais evidentes e concretos, decorrentes da humilhação, abalo à sua honra e prejuízos familiares e profissionais, especialmente porque é taxista conhecido em cidade pequena;
IV)
“
a prisão sofrida pelo apelante foi desn
e
cessária ante a ausência de qualquer risco social, sendo ausentes
o
s requi
s
itos da Prisão Preventiva, dada posterior absolvi
çã
o, requerida pelo Minis
t
ério Público. Tal situaç
ão
caracteriza efetivo erro judiciário,
po
rtanto indenizável
” (fl. 163);
V)
“
o Código Civil no artigo 954 prevê
e
xpressamente a existência do dever de indenizar decorrente de atos que restringem a liberdade individual
” (fl. 165);
VI)
“
Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento indevido e ilegal por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral in re ipsa)
” (fl. 165).

Conforme se depreende dos autos, o ora apelante foi preso preventivamente, sendo-lhe imputado a prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos I e IV do CP, pelos seguintes fatos narrados na inicial acusatória (fls. 36/39):

(...) no dia 25/01/04, por volta das 12:50 horas, na Rua Deolindo Rocha, Bairro Caiçara - Monte Cristo, nesta cidade, JANETE PERES MORAES fora vítima de homicídio doloso por vários disparos de arma de fogo, praticado por seu esposo DAVI DOS SANTOS SILVA, o qual contou com o apoio logístico de JULIO HILARIO CAPETINI, vulgo "JUNINHO" ou "CAPETINHA", desde os atos preparatórios para a prática do crime, na condição de taxista e amigo íntimo deste.

(...)

Consta, ainda, que o segundo denunciado, mesmo percebendo as intenções do primeiro denunciado durante a viagem até Cachoeiro de Itapemirim, que dista mais de 50 Km, e que o mesmo trazia consigo bolsas contendo roupas e outros objetos, evidenciando a nítida intenção de cometer crime e depois se evadir, mesmo assim, como eficaz colaborador, posicionou o veículo em local estratégico, de modo a facilitar a fuga. De fato, ultrapassou as fronteiras deste nosso Estado, procurando deixar o criminoso em local bem seguro no Estado do Rio de Janeiro, retornando tranquilamente para a cidade de Mimoso do Sul, sem ter dado qualquer atenção ou informação às autoridades competentes.

(...)

Desta feita, vislumbramos nitidamente o intenso dolo de matar, o chamado "
animus necand
i
”, do autor e do co-autor, que tiveram a vontade livre e consciente de praticarem o delito, e alcançar o resultado almejado. (fls. 37-38). (...).

Após a instrução criminal, foi prolatada a sentença juntada às fls. 17/18, em que o apelante restou absolvido com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, ou seja, por restar provado que este não concorreu para a infração penal.

Tem-se, portanto, que a pretensão autoral está apoiada em suposto erro judiciário
1
, em decorrência do qual teria o autor ficado indevidamente custodiado pelo período de 33 (trinta e três) dias, sendo posteriormente absolvido.

Com efeito, ante a permissividade legal no que concerne ao decreto de prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, provimento este consubstanciado em efetivo exercício da função jurisdicional, em regra não se reconhece em tais atos erro judiciário, independente do desfecho da ação penal.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho, abaixo transcritas:

(...) Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício e um direito, nem no estrito cumprimento
do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde
por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória
(...).
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

Desse modo, o reconhecimento do erro judiciário em virtude da decretação de prisão cautelar é condicionado à existência de algum grau de ilicitude
na decisão que a determina ou a mantém
, fato este não evidenciado na hipótese dos autos – mormente considerando que o apelante defende a ilegalidade da sua prisão apenas com base na posterior absolvição –, razão pela qual tem-se pela legalidade das respectivas decisões.

Observa-se, da leitura da inicial acusatória, a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao crime que foi imputado ao recorrente que, à primeira vista, o vinculavam à coautoria e à prestação de apoio logístico ao principal acusado, o Sr. Davi, uma vez que o apelante utilizou seu serviço de táxi para conduzi-lo antes e depois do crime, o que justificou, naquela ocasião, tanto o oferecimento de denúncia em seu desfavor quanto a sua prisão preventiva.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza,
(...)
a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
” (AgRg no AREsp n. 182.241/MS, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 28/2/2014).

Outrossim, em diversas oportunidades esta egrégia Corte de Justiça já afastou a incidência de erro judiciário proveniente de prisão preventiva daquele que, mais tarde, quando da prolação da sentença penal, restou absolvido, conforme arestos abaixo colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido.
2. Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. 3. Inicialmente restaram vislumbrados os requisitos para a segregação cautelar, considerando uma possível participação no iter criminis, circunstância que somente restou elucidada ao término da primeira fase do tribunal do júri, entendendo a julgadora que “as circunstâncias, embora tenham servido de indícios para recebimento da denúncia, não comprovaram a intenção de atrair a vítima para emboscada”. 4.
A situação narrada, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.
5. Tal como decidido neste órgão fracionário, “não compete ao juízo cível aferir as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do acusado no processo criminal, por não estarmos na esfera recursal de âmbito criminal, devendo a cognição ater-se à legalidade (ou não) da prisão, bem como se amparou-se em decisão fundamentada que, à luz da legislação constitucional penal, permitia aquela segregação cautelar” (TJES. Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 04/09/2023). 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5011084-70.2022.8.08.0024, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/05/2024).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO LÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Estado do Espírito Santo e Cezar de Jesus Grisante contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, em razão de prisão preventiva do servidor público, posteriormente absolvido. O autor, além de requerer a majoração do valor indenizatório para R$ 500.000,00, sustenta ter havido dano material em razão da rescisão de seu contrato de trabalho e posterior desemprego, dada a impossibilidade de emissão de certidão negativa criminal. O ente público, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença, argumentando a legalidade da prisão, pautada no estrito cumprimento do dever legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva seguida de absolvição configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser majorado ou reduzido, conforme os recursos das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de prisão preventiva não é indenizável quando não comprovado abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal, ainda que a absolvição posterior tenha ocorrido. A prisão preventiva de Cezar de Jesus foi fundamentada em investigação policial e ordem judicial com base em interceptações telefônicas que indicavam seu envolvimento no tráfico de drogas, o que afasta a responsabilidade objetiva do Estado.
A posterior absolvição por ausência de provas da autoria delitiva não transmuda a prisão preventiva, regularmente decretada, em ato ilegal, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais. A atuação dos agentes estatais foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, inexistindo prova de abuso ou erro judicial que justifique a responsabilização do Estado por danos morais. O recurso do autor, que pleiteia a majoração do valor indenizatório, não encontra amparo, uma vez que não houve prova de violação de direitos subjetivos capazes de justificar tal pleito. O recurso do Estado, pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação, é acolhido, considerando-se a legalidade da prisão e a ausência de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: A prisão preventiva, regularmente decretada com base em indícios e fundamentada judicialmente, não gera responsabilidade civil do Estado, ainda que haja absolvição posterior, salvo comprovado abuso de autoridade. A absolvição por falta de provas não configura, por si só, ato ilícito que enseje indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CC/2002, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1198928/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.09.2023. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0009099-88.2021.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 24/11/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR IMPRONÚNCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.
2. Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. 3. Encerrada a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, entendeu o Magistrado a quo por impronunciar o apelante, nos termos do artigo 414 do CPP, haja vista a inexistência de indícios suficientes de autoria. Tal situação, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006815-13.2022.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/05/2023).

Assim, não demonstrada a ilicitude do decreto prisional expedido em desfavor do apelante, não há espaço para a responsabilização do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Na sequência, o apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que seu recurso foi desprovido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 5º (...).

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

(...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.